Tribunal: TCU
Processo: 035.239/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, §§ 1o, 2o e 5o, todos do Regimento Interno; e art. 9o da Resolução 353/2023, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de aposentadoria de 29987/2023, em favor de Alvaro Tadeu Paes Fiúza, e legais, para fins de registro, os atos de concessão referentes aos demais interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.239/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Tadeu Paes Fiuza (XXX.747.145-XX); Antônio Gomes da Silva (XXX.190.635-XX); Celina Reis Silva Xavier (XXX.499.725-XX); Claudio Lima do Rosario (XXX.632.105-XX); Odailson Lelis Aranha (XXX.600.535-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.